Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-52.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
RECURSO INONIMADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXPOSIÇÃO DO MENOR – AGRESSÃO FÍSICA E MORAL EVIDENCIADA – coordenadora da escola – VIOLAÇÃO À HONRA E DIGNIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAntido – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000637-52.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cabimento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J. V. F. D. A. - CPF: 082.517.371-09 (RECORRIDO), MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO - CPF: 005.370.361-80 (ADVOGADO), JEAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 011.379.491-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA FERREIRA DE JESUS - CPF: 028.109.551-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021